Tribunal: STF
Processo: ARE 1493884
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná interpôs agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR QUE O APELANTE SE ABSTENHA DE EXIGIR TRIBUTO DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NA ADC 49 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DETERMINANDO O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SÚMULA 166 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO N. 1.125.133/SP. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO PONTO. PEDIDO DE ESTORNO. ARTIGO 155, § 2º, DA CONSTITUIÇAO FEDERAL. POSSIBILIDADE. OPERAÇÃO NÃO TRIBUTÁVEL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA MANTIDO. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Aduz a necessidade de sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida na ADC n. 49.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que a matéria articulada nas razões recursais, quanto ao art. 102, § 2º, da Carta Federal, tido por violado, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    De outra parte, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorreria ao recorrente, vez que a deficiência das razões recursais é manifesta. O fundamento central do acórdão recorrido indica que o mero deslocamento de mercadorias entre filiais da mesma pessoa jurídica não constitui fato gerador do ICMS.



    No entanto, ao invés de impugnar esse fundamento, o recorrente deduziu apenas argumentos voltados à necessidade de sobrestamento do processo, ante a ausência de trânsito em julgado da ADC n. 49. Tal contexto faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Nessa linha:



    (...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.



    (ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)



    (...) 3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte.



    (RE 1.304.715 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de janeiro de 2022)



    (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    (ARE 1.388.574-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente